Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052721-98.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: ERASMO PEREIRA DE ARAUJO, ANDREA MORAIS PEREIRA CARDOSO, EVA VILMA DE ARAUJO, MARIA PEREIRA DE ARAUJO, EDY PEREIRA DE ARAUJO, EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO, EDITE PEREIRA DE ARAUJO, HERACLITO PEREIRA DE ARAUJO, EDU PEREIRA DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Transfira-se o valor depositado, conforme comprovante de ID 30269102, em favor do credor, observando-se os dados bancários indicados no ID 30674841. 2. Após, arquive-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator